Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em face de JACKELINE NUNES DE PAULA e FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida no Processo n° 0025434-09.2016.8.07.0018, via da qual o ente público foi condenado ao pagamento de R$100.000,00, a título de dano morais, adicionado de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da prolação da decisão, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (ID 27388196, pág. 69). Em sua inicial (ID 27388189), o autor relata que, na origem, JACKELINE NUNES DE PAULA ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de maus tratos no Hospital São Vicente de Paula. Diz que, após instrução, foi proferida sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$100.000,00, a título de danos morais. Destaca que, no dia seguinte à prolação da sentença, os autos foram remetidos para digitalização, oportunidade em que foi expedida certidão registrando a suspensão do feito até o término do procedimento. Indica que no dia 3.7.2019 foi expedida nova certidão, que informou sobre o fim do prazo antes concedido para manifestação sobre eventuais desconformidades da digitalização, bem como concedeu prazo de 45 dias para requerimento de desentranhamento de peças. Ressalta que nesta certidão foi dada ciência da sentença, sem que houvesse intimação específica para esse fim. Argumenta que a ciência só foi registrada ao final da certidão, sem destaque. Anuncia que, diante de tal cenário, o prazo para interposição do apelo transcorreu in albis. Informa que chamou o feito à ordem, mas o d. Juízo da causa considerou válida a intimação. Defende a existência de violação ao artigo 183, § 1°, do Código de Processo Civil, porquanto a certidão expedida criou circunstâncias que dificultaram a efetiva ciência da sentença. Cita Portaria do Tribunal Regional Federal da 1a Região, segundo a qual a intimação acerca da digitalização dos autos destina-se exclusivamente à ciência das partes quanto ao procedimento realizado. Também discorre sobre a inexistência de prova dos fatos afirmados pela ré a legitimar o pedido de indenização por danos morais. Aduz que a ré já apresentava os problemas psiquiátricos alegados antes da internação no hospital público, sendo equivocada a interpretação do Juízo da causa no sentido de que as lesões relatadas no laudo do IML seriam decorrentes de maus tratos sofridos no nosocômio. Considera exacerbado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e pede que a sentença seja revisada, a fim de que a responsabilidade civil do Distrito Federal seja afastada ou, então, reduzido o montante fixado. Alega a existência de violação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, porquanto os juros de mora foram fixados em 1% ao mês. Salienta que a diferença entre o valor a título de juros já perfaz o montante de R$48.485,11, o que indica a necessidade de rescisão do título. Tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão de eventual pagamento de precatório expedido em favor da ré, até o julgamento de mérito da demanda. No mérito, pede a rescisão da sentença, para o fim de I. ser reconhecida a nulidade do ato de intimação, com o novo julgamento da causa, afastando-se a condenação imposta ao Distrito Federal ou reduzindo-se o valor arbitrado a título de dano moral; II. caso seja mantida a condenação, que seja rescindida a sentença por violação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, devendo ser determinado o refazimento dos cálculos, com a substituição do precatório expedido; III que sejam devolvidos os valores recebidos indevidamente por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA em razão do pagamento do RPV já efetuado. Custas iniciais dispensadas, na forma da lei. Por meio do despacho de ID 27463330, o Distrito Federal foi intimado a esclarecer por qual índice se processa o cumprimento de sentença, tendo em vista que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial indicam juros de mora à base de 0,5% ao mês. Após deferido pedido de prorrogação do prazo para atendimento da determinação (IDs 28183905 e 28330307), o DISTRITO FEDERAL informou que o cálculo levado a efeito pela Contadoria Judicial tomou por base atualização feita anteriormente pela própria credora, que utilizou juros de mora de 1% ao mês, sendo aplicado pela Contadoria o índice de 0,5% ao mês apenas para a atualização do valor indicado pela autora (ID 28799214). Relatados, decido. Neste juízo de cognição prévia, consideram-se preenchidas as condições da ação, pois as partes afiguram-se legítimas (artigo 967, inciso I, do Código de Processo Civil), bem como indicou a parte autora, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V- violar manifestamente norma jurídica; E, ao receber a ação rescisória, cabe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 c/c o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, para, caso defira o pedido, seja suspenso o cumprimento do julgado rescindendo. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência pretendida, especificamente no tocante à violação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Isso porque, ao que se colhe do dispositivo da sentença combatida (datada de 21.3.2019 e transitada em julgado no dia 22.8.2019 - ID 27388196, pág. 76), o d. Juízo da causa aplicou juros de mora de 1% ao mês, não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema 810), ter firmado tese segundo a qual nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária impostas à Fazenda Pública – como é o caso - a fixação dos juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, razão pela qual a aplicação do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação trazida pela Lei n. 11.960/09, é válida. Quanto aos juros moratórios, concluiu-se que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (g.n.) Logo, em análise sumária do caso, verifica-se que, à ocasião da prolação da sentença, já era possível ao Magistrado singular aplicar o precedente firmado pelo Plenário daquela Corte, julgado em 20.9.2017, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, que foi postergado diante da oposição de embargos de declaração. Nesse sentido: Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Segundos embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC)" (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/8/2017, processo eletrônico DJe- 210, divulgado em 15/9/2017, publicado em 18/9/2017.); Daí, em um primeiro cotejo entre o título judicial transitado em julgado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n° 11.960/2009, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado pelo ente público, requisito ao qual se soma o perigo de dano decorrente da efetivação do pagamento, via precatório, de valor calculado de maneira incorreta em relação aos juros de mora. Compulsando os autos de origem, verifica-se que já houve requisição de precatório, com inclusão de juros no valor de R$43.761,44 (ID 62678695), no aguardo de pagamento. No que diz respeito ao imbróglio relativo à própria condenação, que deu origem ao crédito principal de R$101.770,79, a tese formulada pelo ente público, no sentido de que houve irregularidade na intimação para ciência da sentença condenatória, não externa probabilidade que autorize o deferimento da liminar também nessa extensão. A certidão da qual reclama o ente público está assim redigida (ID 38747202, do processo de origem): Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 15 dias corridos previstos no art. 3o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 24 de 2019, para as partes. Assim, inicia o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) corridos para requerimento de desentranhamento de peças DO PROCESSO FÍSICO que as partes tenham interesse. O peticionamento com requerimento de desentranhamento deve ser feito EXCLUSIVAMENTE neste processo eletrônico, pois, como certificado anteriormente, o processo físico não tramita mais. Este processo eletrônico não se encontra mais suspenso, voltando a tramitar. Nos termos da Portaria n° 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, ao réu para ciência da sentença de ID N. 35081674. O fato de a determinação constar no último parágrafo da certidão e ao lado de outras informações não é suficiente para se afirmar violação ao artigo 183, § 1°, do Código de Processo Civil. Outrossim, o d. Juízo da causa, após petição do Distrito Federal de chamamento do feito à ordem (ID 54130957), indeferiu o pedido de restituição do prazo, nos seguintes termos (ID 54379553, dos autos de origem): Indefiro o pedido de ID 54130957, uma vez que a certidão de ID 38747202 procedeu intimação do Distrito Federal da r. sentença, tendo esse ente público recebido a expedição eletrônica correspondente em 10/07/2019, conforme aba dos expedientes (g.n.). Logo, em exame inicial do caso, diante da regularidade da intimação do DISTRITO FEDERAL, não se visualiza razão que autorize a suspensão do valor principal da condenação, devendo ser mantida a ordem de pagamento nessa extensão. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar a suspensão apenas do pagamento do valor relativo aos juros de mora (R$43.761,44), registrado no ofício de requisição de precatório n° 58152 (ID 62678695, dos autos de origem), até julgamento do mérito da presente ação rescisória, devendo ser mantida a ordem de pagamento do valor principal. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo de origem. Cite-se a parte requerida para que, querendo, apresente defesa no prazo de 15 dias (artigo 970, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator